Tribunal: TJMT
Processo: 1007117-47.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007117-47.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), RODRIGO HENRIQUE CORREA DA COSTA - CPF: 013.034.011-18 (PACIENTE), MURILO DE MOURA GONCALVES - CPF: 039.110.541-81 (ADVOGADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO HENRIQUE CORREA DA COSTA - CPF: 013.034.011-18 (PACIENTE), MURILO DE MOURA GONCALVES - CPF: 039.110.541-81 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), MURILO DE MOURA GONCALVES - CPF: 039.110.541-81 (IMPETRANTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TESE DE FLAGRANTE FORJADO – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – INSTRUÇÃO DEFICIENTE – SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS E SUPOSTA REITERAÇÃO CRIMINOSA – REPROVABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Se nenhuma peça relativa à ação penal em referência foi anexada à inicial, fica prejudicada a análise da matéria atinente ao flagrante forjado, posto que não se tem notícias concretas acerca da dinâmica em relação à apreensão das drogas.

A quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos, bem como a reiteração delitiva, podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva.

As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

Demonstrada pelo Juízo processante, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Rodrigo Henrique Correa da Costa
, apontando como autoridade coatora o
Juiz
da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Conforme a síntese elaborada na decisão preambular:

“Os impetrantes relatam que o paciente foi preso em flagrante no dia
25.1.2020
, pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para tal finalidade.

Aduzem que, no dia
26.1.2020
, foi realizada a audiência de custódia, ocasião em que o Juízo singular converteu o flagrante em preventiva, indicando como fundamento a garantia da ordem pública, diante da possibilidade de reiteração delitiva, haja vista que o paciente foi preso em data recente e voltou a delinquir.

Asseveram que requereram na origem a revogação do decreto prisional, o qual foi indeferido com base em argumentos genéricos, consubstanciado em uma prisão ilegal, decorrente de flagrante forjado, não estando presentes os pressupostos autorizadores do art. 312 do CPP.

Registram os predicados pessoais favoráveis do paciente, como a primariedade, residência fixa e ocupação lícita.

Diante dessas considerações, pedem, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de
habeas corpus
, a fim de que o paciente seja posto em liberdade, com a imposição de cautelares alternativas do art. 319 do CPP, se necessárias”.

A liminar foi por mim indeferida (Id 38133457).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações pertinentes ao caso (Id 38378994).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id 39276477).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020